Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inadimplência das rés quanto ao prazo de entrega do imóvel indicado nos autos, bem como para condená-las ao pagamento de R$ 21.250,00 a título de lucros cessantes pelo atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida, referente ao período de novembro de 2014 até abril de 2016. Em seu recurso, sustentam a inexistência de atraso na entrega do imóvel a partir de novembro de 2014, uma vez que a conclusão da obra e a sua consequente entrega aconteceu no dia 31/10/2014, com a expedição do habite-se. Ainda, ressaltam que face o atraso em relação à data de entrega prevista no contrato (30/11/2013), já haviam formulado o pagamento do período relativo ao efetivo atraso na entrega do imóvel (30/04/2014 a 31/10/2014) mediante acordo extrajudicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23609187-23609188). Contrarrazões apresentadas (ID 23609193).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. O prazo para entrega do imóvel era 30/11/2013 (ID 23609017, pág. 3), com prazo de tolerância de 180 dias pactuado na cláusula 7.3.1.1 (ID 23609055, pág. 35). Diante do atraso na entrega, as partes formularam o acordo extrajudicial ID 23609021, onde foi efetuado o pagamento de R$ 6.153,65 em favor da parte autora. Contudo, não obstante a alegação das partes rés de que o acordo comprova o pagamento decorrente do atraso, destaca-se que o termo de quitação estabelece que aqueles valores correspondem ao atraso até 31/10/2014, enquanto que nos presentes autos a parte autora postula os valores que entende devidos a título de lucros cessantes desde novembro de 2014 até abril de 2016, data da entrega das chaves.
V. O documento ID 23609054 atesta a expedição da carta de habite-se em 31/10/2014, enquanto que o documento ID 23609058 comprova que a entrega das chaves ocorreu no dia 01/04/2016.
VI. A mera expedição da carta de habite-se, sequer acompanhada da sua necessária averbação, não comprova a entrega do imóvel. Ademais, ainda que constasse a sua averbação na matrícula do imóvel, destaca-se que a entrega do bem há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador quando do recebimento das chaves, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso. Precedente: (Acórdão n.1008492, 07019310920168070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VII. Destarte, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra, e face a existência de acordo contemplado o pagamento pelo atraso até outubro de 2014, é dever das partes rés repararem os danos decorrentes da sua mora, mediante o pagamento de lucros cessantes devidos a partir de novembro de 2014 até abril de 2016 (data da efetiva entrega das chaves).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.